Tribunal: CARF
Processo: 10820.720684/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10820.720684/2011-21
RESOLUÇÃO
3302-003.148 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED DE ANDRADINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Winderley Morais Pereira, Louise Lerina Fialho, Marina Righi
Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares.

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado para a cobrança das contribuições
ao PIS e à COFINS relativas aos períodos de apuração de julho de 2006 a dezembro de 2008, em
razão de suposta insuficiência de recolhimento.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização entendeu que a
contribuinte:
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.148 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720684/2011-21
2
(i)
excluiu indevidamente receitas da base de cálculo do PIS e da COFINS,
especialmente:
a. receitas decorrentes de atos cooperativos;
b. valores registrados como “outras receitas” (incluindo receitas
financeiras, serviços e taxas administrativas), cuja exclusão não seria
permitida pela legislação;
(ii)
efetuou deduções indevidas, consistentes em:
a. exclusão de despesas operacionais da base de cálculo;
b. dedução de valores relativos a custos da atividade, tratados pela
fiscalização como despesas não dedutíveis;
(iii)
deduziu integralmente valores pagos a título de indenizações por eventos
ocorridos (custos assistenciais), entendendo o Fisco que tais valores teriam
natureza de despesa, não sendo passíveis de dedução;
(iv)
aplicou indevidamente o tratamento tributário de receitas sujeitas à
sistemática monofásica, sem a devida comprovação.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação, alegando, em síntese:
(i)
a não incidência de PIS/COFINS sobre atos cooperativos, sob o argumento
de que tais atos não possuem natureza mercantil e representam mera
intermediação entre cooperados e usuários, não configurando faturamento
tributável;
(ii)
a inconstitucionalidade da ampliação do conceito de faturamento
promovida pela Lei no 9.718/98, conforme entendimento do STF,
defendendo que apenas receitas operacionais típicas poderiam compor a
base de cálculo;
(iii)
a exclusão de receitas relativas a atos cooperativos auxiliares, tais como
taxas administrativas, confecção de carteirinhas e serviços instrumentais;
(iv)
a não tributação das receitas financeiras, por não integrarem o conceito de
faturamento;
(v)
a legalidade das deduções de indenizações por eventos ocorridos, com
fundamento na IN SRF no 635/2006;
(vi)
a possibilidade de exclusão dos valores pagos a médicos cooperados a título
de custos assistenciais;
(vii)
a aplicação retroativa da Lei no 12.873/2013, como norma interpretativa que
reforçaria a possibilidade de dedução dos custos assistenciais.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.148 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720684/2011-21
3
A DRJ decidiu pela procedência parcial da impugnação, afastando a tributação das
receitas financeiras, por não integrarem o conceito de faturamento, nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2008
SOCIEDADE COOPERATIVA. BASE DE CÁLCULO.
Conforme a legislação de regência, a base de cálculo do PIS/Pasep, devido pelas
pessoas jurídicas de direito privado, inclusive as sociedades cooperativas, é
calculada com base no seu faturamento, conforme a Lei 9.718/98, o qual deve ser
entendido como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais, seja ela proveniente de atos cooperativos ou não-cooperativos,
sendo permitidas somente as exclusões e deduções previstas em lei.
PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO. PLANO DE SAÚDE.
INDENIZAÇÕES EFETIVAMENTE PAGAS. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL.
As operadoras de planos de assistência à saúde podem deduzir da base de cálculo
da Contribuição para o PIS/Pasep, o total dos custos assistenciais decorrentes da
utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde,
incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora e os
beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de
responsabilidade assumida.
CUMULATIVIDADE. COOPERATIVAS. RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras não se enquadram no conceito de faturamento da Lei no.
9.718/98, visto que não se tratam de receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais da cooperativa de eletrificação rural.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
SOCIEDADE COOPERATIVA. BASE DE CÁLCULO.
Conforme a legislação de regência, a base de cálculo da COFINS devida pelas
pessoas jurídicas de direito privado, inclusive as sociedades cooperativas, é
calculada com base no seu faturamento, conforme a Lei 9.718/98, o qual deve ser
entendido como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais, seja ela proveniente de atos cooperativos ou não-cooperativos,
sendo permitidas somente as exclusões e deduções previstas em lei.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÕES EFETIVAMENTE
PAGAS. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. As operadoras de planos de
assistência à saúde podem deduzir da base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep, o total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos
beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.148 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720684/2011-21
4
total os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra
operadora atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida.
CUMULATIVIDADE.
COOPERATIVAS.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
As
receitas
financeiras não se enquadram no conceito de faturamento da Lei no. 9.718/98,
visto que não se tratam de receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais da cooperativa de eletrificação rural.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
reiterou, em essência, os argumentos expendidos na impugnação. Sustentou que, diferentemente
do que decidido pela DRJ, teria apresentado todos os documentos comprobatórios necessários,
juntando, ainda, balancetes, demonstrativos detalhados da composição da base de cálculo e
esclarecimentos contábeis com base nas normas da ANS.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, como se verá a seguir, o feito ainda não
se encontra apto para julgamento imediato.
Como relatado anteriormente, a questão de mérito discutida nos presentes autos
envolve, dentre outras matérias, a possibilidade de dedução, da base de cálculo do PIS e da
COFINS, dos valores relativos às indenizações por eventos ocorridos.
Quanto a esse ponto específico, entendeu a DRJ que, sob o aspecto jurídico, seria
plenamente admissível a dedução dos valores correspondentes às indenizações por eventos
ocorridos, desde que caracterizados como custos assistenciais, nos termos do art. 3o, § 9o, inciso
III, da Lei no 9.718/98, especialmente à luz da interpretação conferida pela Lei no 12.873/2013.
Reconheceu, ainda, que tais valores abrangem os custos assistenciais decorrentes
dos atendimentos prestados aos beneficiários dos planos de saúde, inclusive aqueles relativos a
atendimentos realizados a beneficiários de outras operadoras, desde que considerada a dedução
das importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidade.
Não obstante esse enquadramento jurídico, a DRJ concluiu que a contribuinte não
logrou comprovar, de forma suficiente, a correta apuração desses valores, especialmente quanto à
identificação dos montantes efetivamente pagos, dos valores recebidos a título de transferência
de responsabilidade e da apuração do valor líquido passível de dedução, razão pela qual manteve
parcialmente o lançamento.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.148 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720684/2011-21
5
O contribuinte, por sua vez, sustenta que atendeu integralmente às exigências
probatórias, tendo apresentado, ainda na fase de fiscalização, todos os documentos necessários à
comprovação das deduções realizadas.
Aduz, ademais, que, em sede recursal, procedeu à juntada de novos elementos
probatórios, tais como balancetes, demonstrativos detalhados da composição da base de cálculo e
esclarecimentos contábeis alinhados às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS,
com o intuito de afastar as dúvidas suscitadas pela autoridade julgadora de primeira instância.
Embora não se olvide do disposto no art. 16, §4o do Decreto no 70.235/1972, aplica-
se ao processo administrativo fiscal o princípio da verdade material, segundo o qual sempre
deverá prevalecer a possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para
demonstração do direito pleiteado.
Sobre o tema, destaco a lição de Leandro Paulsen1:
“O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o
qual a autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme
ocorrida, e para tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá
julgar conveniente a realização de diligência que considere necessárias à
complementação das provas ou ao esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos
trazidos no processo.”
Ressalte-se que o princípio da verdade material não pode ser invocado de forma
irrestrita, sem a existência de lastro probatório mínimo, uma vez que não compete à autoridade
preparadora, tampouco à autoridade julgadora, suprir eventuais deficiências do contribuinte na
comprovação de seu direito em momento oportuno. Incumbe ao contribuinte, portanto,
demonstrar, ao menos, a plausibilidade de seu direito, de modo a justificar eventual
complementação probatória pelas autoridades administrativas.
No caso concreto, verifica-se que a Recorrente, em sede recursal, juntou novos
elementos probatórios, tais como balancetes, demonstrativos detalhados da composição da base
de cálculo das contribuições e esclarecimentos contábeis alinhados às normas da Agência Nacional
de Saúde Suplementar – ANS.
Tais elementos, ainda que não conduzam, de plano, à reforma do julgamento
recorrido, revelam a existência de substrato probatório mínimo apto a demonstrar a plausibilidade
das alegações e a verossimilhança do direito invocado.
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material, e com
fundamento nos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência, para que a
autoridade fiscal de origem:

1 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da doutrina e
da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.148 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720684/2011-21
6
(i)
analise os documentos juntados aos autos e, caso entenda necessário,
intime a Contribuinte para complementação da documentação;
(ii)
elabore relatório conclusivo acerca das verificações realizadas, confrontando
os valores e demais informações que embasam as alegações da Recorrente,
de modo a apurar a validade das deduções pleiteadas e a correta apuração
de seu montante;
(iii)
intime a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência,
concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias;
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 566
DF CARF MF
Original